Tribunal: TJES
Processo: 5000614-13.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000614-13.2026.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL e outros (2)

RELATOR(A): ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. MESMO IMÓVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. ART. 55, § 3º, DO CPC. PREVENÇÃO. REUNIÃO DOS FEITOS. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito de competência suscitado entre o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES e o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, em razão da existência de ação de usucapião e ação de despejo por falta de pagamento envolvendo o mesmo imóvel, consistente no Lote 44, Quadra 06, Samambaia, Guarapari/ES. Na ação de usucapião, discute-se a aquisição originária da propriedade por Edineia Cordeiro de Sousa em razão da posse prolongada. Na ação de despejo, o Espólio de Juarez Pereira de Souza pretende a retomada do imóvel sob alegação de inadimplemento locatício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a relação de prejudicialidade externa entre a ação de usucapião e a ação de despejo, envolvendo o mesmo imóvel, justifica a reunião dos processos, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, para evitar decisões conflitantes ou contraditórias, bem como estabelecer qual juízo é competente para processar e julgar ambas as demandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de usucapião possui relação de prejudicialidade lógica em relação à ação de despejo, pois o reconhecimento da aquisição da propriedade pela usucapião afasta a própria existência da relação locatícia invocada na demanda possessória.

O art. 55, § 3º, do CPC autoriza a reunião de processos quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias, ainda que ausente conexão técnica fundada em identidade de pedido ou causa de pedir.

O julgamento separado das ações pode conduzir a soluções inconciliáveis, como o reconhecimento simultâneo da propriedade do imóvel pela usucapiente e a decretação de seu despejo por inadimplemento de alugueres.

A reunião dos feitos preserva a coerência do sistema jurisdicional, concretiza os princípios da segurança jurídica e da economia processual e evita decisões incompatíveis acerca do mesmo bem imóvel.

O Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari é prevento para o julgamento das demandas, nos termos do art. 59 do CPC, por ter recebido anteriormente a ação de usucapião ajuizada em 2013 e já deter conhecimento aprofundado da matéria controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência procedente.

Tese de julgamento
:

A existência de ação de usucapião e ação de despejo envolvendo o mesmo imóvel configura hipótese de prejudicialidade externa apta a justificar a reunião dos processos, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC.

O reconhecimento da usucapião possui aptidão para afastar a relação locatícia invocada na ação de despejo, evidenciando risco concreto de decisões contraditórias caso os feitos tramitem separadamente.

O juízo prevento para processar e julgar ações relacionadas ao mesmo imóvel é aquele que primeiro conheceu da controvérsia, nos termos do art. 59 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, caput e § 3º, 58 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 11.09.2024; TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0021768-14.2015.8.08.0048, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 29.02.2024; TJES, 4ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 14.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, declarar a competência do Juízo suscitante para processar o feito originário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 5000614-13.2026.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CÍVEL

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CÍVEL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar conflito de competência entre o Juízo da 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI, suscitante, e o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI, suscitado.

A controvérsia reside em saber se a relação de prejudicialidade externa entre a ação de despejo (3ª Vara) e a ação de usucapião (2ª Vara), sobre o mesmo imóvel, justifica a reunião dos feitos por aplicação do art. 55, §3º, do CPC, que autoriza a reunião de processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, ainda que ausente conexão técnica.

P
ois bem.

No caso
dos autos
, a ação de despejo e a ação de usucapião versam sobre idêntico imóvel (Lote 44, Quadra 06, Samambaia, Guarapari/ES).

Na usucapião, discute-se se Edineia Cordeiro de Sousa adquiriu a propriedade do bem pela posse prolongada. Na ação de despejo, o Espólio de Juarez Pereira de Souza pretende a retomada do imóvel sob o fundamento de falta de pagamento de aluguéis.

Ora, é intuitivo que o deslinde da usucapião é logicamente antecedente ao despejo: se reconhecida a usucapião em favor de Edineia, inexiste relação locatícia que fundamente o despejo, pois a locadora seria a própria possuidora/proprietária. Por outro lado, se rejeitada a usucapião, a relação locatícia subsiste e o despejo pode ser processado.

Ademais, o art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil, é categórico ao estabelecer que:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

No caso concreto, é evidente que o julgamento isolado das ações pode conduzir a decisões inconciliáveis, como o reconhecimento simultâneo do domínio pelo usucapiente e a procedência da ação
de despejo – além do juízo que primeiro apreciou o caso, já ter conhecimento da matéria -
, comprometendo a coerência do sistema jurisdicional.

Vejamos jurisprudência quanto ao tema:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR VIOLAÇÃO DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Preliminar:
a peça recursal é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Ausência de dialeticidade afastada.
2. Mérito:
sabe-se que, no âmbito de uma ação reivindicatória, aquele que tem o domínio sobre o bem veicula pretensão dirigida à obtenção de sua posse. Por seu turno, por meio da ação de usucapião, quem exerce a posse sobre o bem veicula pretensão dirigida à aquisição do respectivo domínio. Dessa forma, caso seja julgado procedente o pedido contido na ação de usucapião e, consequentemente, constituído o domínio em nome daquele que atualmente exerce a posse sobre o bem disputado, estará elucidada a questão a respeito da aquisição originária do domínio.

3.
Nesta seara, dispõe o art. 55 do CPC que “
reputam-se conexas 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”, sendo certa a necessidade de reunião das causas conexas para obter julgamento em conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes para o mesmo caso controvertido, nos termos do art. 58 do mesmo Codex. E, diante do contexto ora delineado, é inegável que o desfecho da ação de usucapião influenciará diretamente no julgamento da presente causa.

4.
Embora o julgamento de apenas um dos feitos conexos não induza, necessariamente, à nulidade da decisão, no caso concreto a reunião dos processos faz-se necessária para a obtenção de um desfecho justo e coerente, o que, reafirmo, foi pleiteado por ambas as partes em distintas oportunidades durante a instrução processual.
5.
Anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para julgamento conjunto com a ação de usucapião de n. 0031103-62.2016.8.08.0035.

6. Recurso provido, sentença anulada.
(TJES. 1ª Câmara Cível. Relator Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. Data: 11/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REUNIÃO DOS PROCESSOS – DECISÕES QUE PODEM SE TORNAR CONFLITANTES SEPARADAMENTE - VEDAÇÃO À PROPOSITURA DE AMBAS AS AÇÕES – ART. 557, DO CPC, NÃO APLICÁVEL - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MANTIDA A SENTENÇA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
1. Constata-se a conexão entre os processos, nos termos do art. 55, do CPC, eis que se tratam de ações com as mesmas partes, discutindo-se os direitos sobre o mesmo imóvel, sendo que as decisões proferidas em ambas, separadamente, podem ser conflitantes entre si.

(...). (TJES. 3ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0021768-14.2015.8.08.0048. Relator Des. Sergio Ricardo de Souza. Data: 29/02/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES QUE ENVOLVEM AS MESMAS PARTES E O MESMO OBJETO. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. CONEXÃO. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I
- As demandas supracitadas não só possuem as mesmas partes, como também trazem como objeto de discussão o mesmo bem imóvel. II- Ainda que a causa de pedir não seja rigorosamente a mesma – conforme enunciara a r. decisão impugnada –, o CPC/2015 admite a reunião de processos para evitar decisões conflitantes, merecendo realce, acerca do tema, o § 3º do art. 55 da referida codificação processual
III-Recurso conhecido e provido. (TJES. 4ª Câmara Cível. Relator Des. Jorge do Nascimento Viana. Data: 14/09/2022).

Logo, manter as ações em juízos distintos implicaria risco concreto de decisões contraditórias. A 2ª Vara poderia reconhecer a usucapião de Edineia (tornando-a proprietária) enquanto a 3ª Vara determinaria seu despejo por falta de pagamento de aluguel ao Espólio, gerando uma situação juridicamente insustentável e violando os princípios da segurança jurídica e da economia processual. A

Dessa forma, a competência para processar e julgar ambas as ações é do Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que é prevento pela ação de usucapião de 2013 (art. 59 do CPC). A reunião dos feitos é medida que se impõe para evitar decisões conflitantes e garantir a efetividade da prestação jurisdicional, visto que tal Juízo já conhece a matéria
sub judice
.

Pelas razões expostas,
conheço do conflito e julgo procedente para declarar a competência do Juízo Suscitante, a 2ª Vara Cível de Guarapari, para processar e julgar a Ação de Despejo por Falta de Pagamento n. 5009704-50.2024.8.08.0021
, devendo esta ser redistribuída àquele Juízo para reunião com a Ação de Usucapião n. 0003484-10.2013.8.08.0021.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para declarar a competência do Juízo de Direito da Segunda Vara Cível de Guarapari para processar e julgar a Ação de Despejo por Falta de Pagamento n. 5009704-50.2024.8.08.0021.